Tribunal: TJPA
Processo: 0036687-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036687-57.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES LOURENCO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036687-57.2015.8.14.0301

APELANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELY MOREIRA PIMENTEL - PA18764-A, PAULO ROBERTO AREVALO BARROS FILHO - PA10676-A

APELADO: ANTONIO CARLOS MAGALHAES LOURENCO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: RODOLFO MEIRA ROESSING - PA12719-A, THALES EDUARDO RODRIGUES PEREIRA - PA3574-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
CONTRATO DE PROMOESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA.
RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NÃO EFETUADA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONSIGNATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Quanta Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de Antônio Carlos Magalhães Lourenço dos Santos. A construtora alega que o comprador não quitou a parcela final do imóvel, requereu a rescisão do contrato e ofereceu em consignação o valor que entendia devido. O réu sustentou que a empresa não entregou documentos necessários ao financiamento e atrasou a entrega do empreendimento, motivo pelo qual requereu a devolução integral dos valores pagos. A sentença reconheceu a insuficiência do depósito e determinou a devolução do montante remanescente ao comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a consignação em pagamento realizada pela construtora é suficiente para adimplir a obrigação; e estabelecer se o comprador faz jus à devolução integral dos valores pagos, sem aplicação de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consignação em pagamento só é cabível quando há recusa injustificada do credor em receber a quantia devida, sendo obrigação do devedor comprovar tal recusa. No caso, não ficou demonstrada recusa ilegítima do credor, nem a regularidade do valor depositado.

O atraso da construtora na entrega do empreendimento por mais de um ano configura inadimplemento contratual, afastando a incidência de cláusula penal contra o comprador e impedindo a retenção de valores pagos.

A documentação necessária para o financiamento imobiliário não foi integralmente fornecida pela construtora, caracterizando descumprimento contratual e impossibilitando a obtenção do crédito pelo comprador.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a presunção de prejuízo ao comprador em caso de atraso na entrega do imóvel, sendo devida a devolução integral dos valores pagos.

A sentença que reconhece a insuficiência do depósito consignado tem caráter executivo e permite a execução do saldo remanescente nos mesmos autos, nos termos do art. 545, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A consignação em pagamento exige a comprovação da recusa injustificada do credor, sendo ônus do consignante demonstrar a suficiência do valor depositado.

O atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora afasta a aplicação de cláusula penal contra o comprador e impede a retenção de valores pagos.

A ausência de fornecimento da documentação necessária ao financiamento bancário pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, legitimando a rescisão contratual sem retenção de valores pelo vendedor.

A sentença que reconhece a insuficiência do depósito consignado tem caráter executivo e permite a execução do saldo remanescente nos mesmos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 539 e 545, § 2º; CC, art. 475.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018.

TJ-PR, APL nº 0018643-55.2015.8.16.0035, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, 7ª Câmara Cível, j. 12.02.2021.

TJ-MG, AC nº 10024102271947001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 07.02.2019.

TJ-RS, AI nº 70081529927, Rel. Des. Deborah Coleto Assumpção de Moraes, 16ª Câmara Cível, j. 11.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
QUANTA ENGENHARIA LTDA.
objetivando a reforma da sentença de
ID 14296887, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES LOURENÇO DOS SANTOS.

Cuida-se na origem de Ação de Consignação em Pagamento na qual a parte autora alega que celebrou Contrato Particular de Compra e Venda de uma unidade no empreendimento Zion Business
. Alega que o demandado não quitou a parcela final no valor de R$ 203.023,75, vencida em 30/08/2013, bem como se recursa a receber a devolução dos valores pagos, com os devidos descontos em razão da rescisão contratual. Aduz que notificou por duas vezes o devedor e que este não conseguiu a obtenção do financiamento imobiliário. Dessa forma, requereu a consignação do valor de R$ 84.843,69.

Em sua defesa, a parte ré sustenta que não obteve o financiamento em razão de a construtora não ter entregado os documentos exigidos pela instituição financeira, como aditivo contratual e planilha de evolução do débito com as devidas atualizações. Noticia que a entrega do empreendimento estava previsto para agosto de 2013, porém só foi convocado para o pagamento da última parcela em outubro de 2014, mais de um ano após o prazo final e depois do prazo de prorrogação da obra previsto no contrato (360 dias). Por fim, aduz que quitou o valor de R$ 163.407,46 e que, segundo os cálculos apresentados, o valor atualizado perfaz o montante de R$ 201.478,17, restando, ainda a ser devolvido o valor excedente de R$ 116.634,48.

Após os trâmites processuais, foi prolatada sentença (ID 14296885), ocasião na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda para acolher os pedidos iniciais e determinar o montante devido o ofertado pela consignante.

Irresignada, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID 14296886) alegando, em resumo, os mesmos argumentos apresentados na contestação.

Em decisão de ID 14296887, o juízo
a quo
acolheu os argumentos do embargante no seguinte sentido: “
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração acolhendo-os para reconhecer a contradição e assim declarar a insuficiência do depósito apresentado para adimplir a obrigação, reconhecendo o valor remanescente de R$ 116.634,48 (cento e dezesseis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) em favor do embargante, já deduzido o valor do depósito referido. O que deverá ser executado quando do cumprimento de sentença, caso o embargado não satisfaça voluntariamente a condenação.
”

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 14296891), aduz, em resumo, que o apelado deu causa à rescisão do contrato, visto que não cumpriu com o pagamento da parcela relativa ao saldo devedor, incidindo, assim, a cláusula que prevê a rescisão em caso de não pagamento no prazo de 90 dias. Alega que o pagamento deveria ter ocorrido em agosto de 2013 e, até o ajuizamento da ação, o recorrido não quitou o débito. Sustenta que não é devida a devolução do montante de R$ 116.634,48 além do valor de R$ 84.843,69, valor este que entende como correto já com os descontos decorrentes da cláusula penal. Reafirma que o apelado se encontra em mora desde a data prevista para entrega do empreendimento (agosto de 2013) e que as cláusulas do contrato devem ser observadas. Por fim, requereu o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão de piso.

Contrarrazões da parte apelada em ID 14296896. Em suma, arguiu que é devida a devolução e que, caso seja entendido que a culpa da rescisão se deu em razão do comprador, que seja retido apenas o percentual de 10% do valor quitado.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correto o
decisum
proferido em primeiro grau, no tocante ao montante a ser restituído pela apelante ao apelado.

O artigo 539 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

A ação de consignação em pagamento tem como objetivo liberar o devedor, ora consignante, da mora, caso o credor, ora consignado, se recuse a receber os valores devidos.

Para tanto, faz-se necessária a recusa injusta para que seja devida a consignação em pagamento, devendo esta ser realizada em sua integralidade do montante devido.

No presente caso, a parte consignante, ora apelante, aduz que é devida a devolução do valor já com os descontos decorrentes do incumprimento contratual decorrente da inadimplência da última parcela devida, comumente denominada de “chaves”.

A parte consignada, ora apelada, alega que o montante não corresponde ao valor total pago à construtora, visto que não deu causa à rescisão contratual, mas sim a recorrente em razão do atraso na entrega do empreendimento por mais de um ano, estando em mora desde então.

Conforme se constada da análise dos autos, o empreendimento foi concluído pouco mais de um ano do prazo inicialmente previsto no contrato, qual seja março de agosto de 2013, tendo sido entregue somente em outubro de 2014.

Portanto, durante dois meses a recorrente se manteve em mora junto à recorrida e não houve qualquer indenização no sentido de reparar a mora perpetrada pela apelante.

Não é justo que, depois de um ano de atraso, a construtora rescinda o contrato entabulado entre as partes e repasse a unidade a terceiro, lesando o consumidor e aplicando todos os descontos previstos em caso de inadimplemento do pagamento da última parcela devida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA INJUSTIFICADA DA CREDORA. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEMAIS, INSUFICIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA CONSIGNADA, QUE JUSTIFICA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DEMANDA PROPOSTA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS DEPOIS DE O DEVEDOR TER SIDO CONSTITUÍDO EM MORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0018643-55.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J. 12.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00186435520158160035 São José dos Pinhais 0018643-55.2015.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 12/02/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021)

EMENTA: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECONVENÇÃO - POSSIBILIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR - INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MULTA RESCISÓRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO COMPRADOR - IPTU E TAXAS CODOMINIAIS - RESPONSABILIDADE - POSSUIDOR DIRETO DO IMÓVEL. Compete ao autor, na ação consignatória, comprovar a injusta recusa do credor em receber o valor devido ou o obstáculo por aquele criado ao regular cumprimento da obrigação, sem o que impossível o acolhimento da sua pretensão. É perfeitamente possível a oposição de reconvenção na ação de consignação em pagamento se a pretensão manifestada pela parte ré guarda conexão com a ação principal. Restando comprovada a inadimplência do comprador, com a improcedência da ação de consignação em pagamento, segue-se que deve ser acolhido o pedido reconvencional de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes. Se não houve efetiva ocupação do lote objeto do contrato de compra e venda que foi rescindido, não é cabível indenização a título de fruição. É abusiva a cláusula que estipula o pagamento de multa rescisória sobre o valor total do contrato, devendo tal multa incidir sobre o valor efetivamente pago pelo comprador. O pagamento de IPTU e taxas condominiais é de responsabilidade do comprador, possuidor direto do bem imóvel.

(TJ-MG - AC: 10024102271947001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Outro ponto a ser observado diz respeito à entrega da documentação relativa ao financiamento do imóvel.

A apelante aduz que entregou a documentação necessária e o apelado não providenciou o pagamento do saldo devedor. No entanto, não consta nos documentos acostados pela recorrente que houve a efetiva entrega da documentação necessária ao financiamento bancário. A parte autora, ora apelante, não comprovou o alegado.

Ora, se é tão fácil a obtenção dos citados documentos, a parte recorrente deveria ter disponibilizado os documentos requisitados sem recalcitrância, a fim de finalizar a negociação e entregar o imóvel ao adquirente, evitando, assim, as complicações decorrentes da omissão.

Percebe-se, pelas correspondências eletrônicas juntadas pelas partes, que a parte apelante não conseguiu cumprir o estabelecido no contrato em relação à disponibilização do exigido pela instituição financeira e, por consequência, receber os valores pactuados, finalizando, assim, a negociação entabulada.

Dessa forma, ao analisar os autos, constato que a recorrente não entregou os documentos necessários à finalização do negócio jurídico, indo de encontro ao estipulado no contrato firmado, razão pela qual o recorrido não pode ser penalizado e ter o contrato rescindido e, mesmo sem ter dado causa à rescisão e, muito menos, ter valores retidos a título de multa contratual.

O fato notório é que a parte autora não cumpriu sua parte no contrato, qual seja a de entregar os documentos necessários à obtenção do crédito junto à instituição financeira. O descumprimento desta obrigação impõe a resilição do contrato e o pagamento das perdas e danos resultantes do incumprimento do contrato, tal como disposto no Art. 475 do Código Civil,
verbis
: A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, inclusive.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a aplicação da multa contratual e determinar a devolução integral dos valores pagos pelo recorrido.

Acrescento, ainda, que não há que se falar em prejuízo da apelante.

Como acima explanado, a recorrente incorreu em mora durante mais de um ano sem qualquer reparação financeira à recorrida. O certo é que tudo indica que ao fim deste período, a apelante provavelmente vendeu o imóvel a outro comprador por um valor bem acima do anteriormente negociado com o apelado, e ainda pretende reter quase 30% do montante anteriormente pago pelo comprador.

Assim, constata-se que somente a parte recorrida terá prejuízo pois, além de não conseguir o imóvel pretendido, ainda perderá valor considerável em razão do atraso na obra e da conduta inadequada da recorrente no trato da questão.

Lembro que a jurisprudência é uníssona no sentido de responsabilizar a empresa construtora no que tange à rescisão contratual quando ocorre atraso na entrega do empreendimento. Repito que o atraso se deu por mais de um ano e que não houve qualquer reparação pecuniária à parte apelada.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito à indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Com efeito, o art. 545, parágrafos §1º e §2º, do CPC disciplina da seguinte forma:

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.

Assim, como o apelado alega a insuficiência do depósito por não ter dado causa à rescisão contratual, sendo, portanto, indevido o desconto realizado pela apelante referente aos valores pagos, deve o montante excedente ser apurado em liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença, se for o caso.

Isto porque a ação de consignação possui caráter dúplice, possibilitando a execução do valor considerado devido como título executivo, podendo ser cobrado na mesma demanda pelo réu, caso seja a ação julgada improcedente.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADA IMPROCEDENTE. CARÁTER DÚPLICE. EXECUÇÃO DO MONTANTE PAGO A MENOR. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Em se tratando de ação de consignação em pagamento, o art. 545, § 2º, do CPC/15, dispõe que ?A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária. ? Isto é, a par do efeito liberatório perseguido na ação de consignação, há também a possibilidade da utilização da sentença como título executivo judicial pelo montante considerado insuficiente, valendo-se do chamado ?caráter dúplice? da referida ação. Destarte, de ser reformada a decisão vergastada, possibilitando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.AGRAVO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70081529927 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 11/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2019)

Diante de tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em sua integralidade por se mostrar escorreita, fundamentada e com base nas provas e questões de fato e de direito apresentada pelas partes.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença de piso.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025